Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com apreensão de maconha e cocaína. As defesas alegam nulidades e pleiteiam absolvição ou reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial sem mandado judicial em imóvel onde os réus foram encontrados; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) definir se é válida a valoração negativa da conduta social do réu por ter cometido o crime enquanto cumpria pena; (v) determinar se incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso dos policiais no imóvel onde os réus foram encontrados está amparado em fundadas razões que justificam a suspeita de flagrante delito, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).
4. A preliminar de nulidade da prova é rejeitada, pois configurada situação de flagrante delito e atuação policial em conformidade com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais.
5. As provas colhidas são harmônicas e coerentes, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da ação, corroborados por laudos periciais, que confirmam a apreensão de expressiva quantidade de maconha (1.407,37g) e cocaína (1,60g), além de objetos típicos do comércio ilícito de drogas.
6. A valoração negativa da conduta social é válida quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena, pois revela desrespeito aos institutos penais e serve como critério idôneo para a avaliação negativa dessa circunstância judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
7. A jurisprudência majoritária é no sentido de que, sendo o apelante primário e com bons antecedentes, não havendo comprovação de que se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
8. Apesar de a quantidade e a natureza da droga não serem suficientes, por si sós, a configurar a dedicação à atividade criminosa, servem a modular a fração de diminuição, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), conforme estabelece o referido §4o do art. 33, desde que não utilizadas para aumentar a pena-base, como no processo em análise. Reconhecido o tráfico privilegiado para dois apelantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de um dos réus não provido e de dois outros réus parcialmente providos.